Tribunal: TJDFT
Processo: 0019646-47.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR. MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR DOS AVÓS PATERNOS. DEVER DE SUSTENTO DA PROLE DE AMBOS OS PAIS. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR FIXADO EM SENTENÇA. BINÔMIO NECESSIDADE x POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. A prestação de alimentos por descendentes ou ascendentes dos genitores, como os avós, tem natureza de obrigação sucessiva e complementar, porquanto, somente se mostra devida mediante comprovada ausência de possibilidade de cumprimento dos mais próximos, nos termos do disposto nos artigos 1.696 e 1.698 do Código Civil Brasileiro.
2. Resta evidenciada a possibilidade do cumprimento da obrigação alimentícia pelos genitores da autora, não subsistindo, dessa maneira, a responsabilidade dos avós paternos em arcar com o ônus alimentar a eles atribuído preteritamente.
3. Em se tratando de prestação alimentícia, cumpre considerar que a fixação dos alimentos assenta-se em dois pontos: nas necessidades do alimentado e nas possibilidades do alimentante. Cumpre ao magistrado, atento às balizas da prudência e do bom senso, considerar a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentado, observando, sempre, o princípio da proporcionalidade.
4. É sabido que o dever de sustento da prole compete a ambos os pais (artigo 1.566, IV, do Código Civil) e pelo que se infere dos autos, a genitora da autora é pessoa capaz, sem qualquer restrição física, intelectual ou mental, possuindo condições de desenvolver atividade laborativa a fim de arcar com sua parte da responsabilidade de promoção de sustento da filha.
5. O percentual mantido pelo Juízo de primeiro grau corresponde ao devido equilíbrio entre a necessidade e a possibilidade, atendida a proporcionalidade, até o presente momento.
6. Apelo conhecido e não provido.